Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734782-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CRISTINA OLIVEIRA DA CONCEICAO, MAITE CRISTINE OLIVEIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREA CRISTINA OLIVEIRA DA CONCEIÇAO e MAITE CRISTINE OLIVEIRA DA CONCEIÇAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo de conhecimento no 0707774-14.2023.8.07.0018, em que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça por elas requerido e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. As agravantes alegam que o juiz de origem, ao indeferir o benefício, não observou que cada uma delas aufere renda líquida inferior a 5 salários mínimos. Acrescentam estarem em condição de superendividamento em razão, principalmente, de desemprego. Afirmam que suas rendas foram consideradas de forma conjunta, como se fosse renda familiar, por serem as autoras/agravantes irmãs, mas que devem consideradas individualmente, pois as agravantes têm vidas independentes. Invocam o art. 4o da Lei no 1.060/50 e argumentam que o benefício pode ser requerido mediante declaração de pobreza, além de reportarem-se ao art. 5o, XXXV, da Constituição da República, e ao art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que, caso não deferido, suportarão o indeferimento da petição inicial, o que evidencia o risco de dano. Acrescentam que a probabilidade do direito “é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio art. 99e parágrafos do CPC” (ID Num. 50347613, pág. 15). No mérito, postulam a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, pois o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode suportar as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesses termos, na hipótese, vislumbro a probabilidade do direito das agravantes, pois os documentos juntados aos autos indicam que não possuem, ao menos no momento, condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Na origem, as autoras/agravantes buscam o restabelecimento da pensão instituída por seu genitor, policial militar, que foi suspensa há mais de 2 anos, segundo narram. O documento de ID Num. 50322700 mostra que o valor bruto da pensão instituída em favor de cada uma das agravantes, no mês de julho/2023, foi de R$ 6.151,57. Entretanto, destaca-se, em relação à agravante Andréa, os diversos empréstimos contraídos (ID Num. 50322700), os quais comprometem quase a integralidade dos rendimentos. Quanto à agravante Maitê, por outro lado, o documento de ID Num. 50344351 mostra o aviso de rescisão do contrato de trabalho em 18/07/2023 e despesas com aluguel e escola do filho. Dessa forma, ao menos neste momento processual, constata-se que as autoras/agravantes necessitam do benefício da gratuidade de justiça para viabilizar o seu direito de acesso à justiça. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC) e juntar documentos que considere necessários à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP